Tribunal: STF
Processo: ARE 1349474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social Valia, em face de decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, sob os seguintes fundamentos:



    “De início, constata-se que o presente caso não se enquadra no Tema nº 372 de repercussão geral, no qual a Corte discutirá a definição sobre o enquadramento das receitas financeiras das instituições financeiras no conceito de faturamento para fins e incidência do PIS/COFINS, tendo presente a Lei nº 9.718/98. Isso porque o presente caso se refere a período no qual já estava em vigor a Lei nº 12.973/14 e à base de cálculo receita bruta.



    No que se refere ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.”



     



    O embargante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 372. Assevera que “não obstante a edição da Lei n° 12.973/14, é certo que os dispositivos lá editados não alteram em nada o fato de que os ingressos das EFPC não constituem hipótese de incidência tributária, vez que (i) não podem ser considerados como faturamento/receita bruta da Fundação; (ii) são receitas, exclusivas, dos participantes da EFPC, mas nuca dela própria. ”.



     Aduz, ainda, o prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como a existência de omissão no acórdão recorrido sob ponto relevante, qual seja, a natureza dos ingressos em exame e sua inadequação ao conceito de base de cálculo das contribuições sociais (PIS e COFINS).



    Por fim, requer o reconhecimento da não incidência de PIS e COFINS sobre o montante referente às contribuições de custeio das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.



    É o relatório.



    Decido:



    Não se encontra presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    A decisão monocrática, quando da apreciação do recurso do embargante, já dispôs, de forma clara e induvidosa, que



    “De início, constata-se que o presente caso não se enquadra no Tema nº 372 de repercussão geral, no qual a Corte discutirá a definição sobre o enquadramento das receitas financeiras das instituições financeiras no conceito de faturamento para fins e incidência do PIS/COFINS, tendo presente a Lei nº 9.718/98. Isso porque o presente caso se refere a período no qual já estava em vigor a Lei nº 12.973/14 e à base de cálculo receita bruta.



    No que se refere ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    (....)



    Na espécie, verifica-se que a Lei nº 12.973/14, a qual previu a receita bruta como base de cálculo das citadas contribuições, foi editada já sob a égide da EC nº 20/98.



    Visto isso, insta realçar que o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade da cobrança do PIS e da COFINS sobre as contribuições de custeio e respectivas receitas financeiras com base nas seguintes argumentações: a) o art. 69 da LC nº 109/01 concedeu isenção apenas às contribuições destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, e não a todas as contribuições pagas às entidades de previdência complementar; b) as Leis nºs 9.718/98 e 9.701/98 não isentam do PIS ou da COFINS as receitas correspondentes às contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores, mas apenas permitem algumas deduções das bases de cálculo; c) a exclusão da incidência de tributação e contribuições sobre as contribuições vertidas às mencionadas entidades não se refere a elas, mas sim às entidades que vertem as contribuições para as entidades de previdência complementar.



    Para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal (mormente quanto às alegações de que os valores em discussão são mero reembolso ou simples ingresso de recursos e de que as contribuições de custeio estão relacionadas com o pagamento de benefícios) seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (LC nº 109/01, Lei nº 12.973/14, Lei nº 9.718/98 e Lei nº 9.701/98), o que não se admite em sede de apelo extremo. Nessa direção: ARE nº 963.107/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/4/16; AI nº 810.311/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/9/16; RE nº 1.288.529/RS-EDAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/5/21.”



    Os embargos, por outro lado, limitam-se a reiterar os termos anteriormente deduzidos nos autos, essencialmente fáticos, e que em nada se referem à apreciação dos pressupostos recursais em análise no âmbito do apelo extremo interposto pelo embargante.



    Era o quanto bastava para a definitiva rejeição dessa insurgência, conforme então decretado, não devendo, mesmo, aquela decisão, debruçar-se sobre a análise do desenrolar dos fatos ocorridos ao longo do trâmite do processo. 



    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em “manifesta omissão do julgado, a ensejar a interposição dos presentes embargos”.



    Logo, não há que se confundir decisão omissa com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte embargante, sendo evidente, na espécie, que não se fazem presentes quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração aos quais se nega provimento” (ARE nº 866.886/RS-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Desnecessidade de complementação da prestação jurisdicional. Fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde do feito. 



    1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O embargante pretende, efetivamente, um rejulgamento da causa, o que não é possível nesta senda. 



    2. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas por esta Turma no julgamento do acórdão ora embargado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 450.314/MG-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/13);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido do não-cabimento de embargos de declaração visando ao rejulgamento da causa. A pretensão de notificação prévia determinada no art. 514 do Código de Processo Penal foi no caso examinada e repelida no acórdão do primeiro embargos de declaração. Embargos rejeitados” (HC nº 95.402/SP-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 5/2/10). 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente